Tribunal: TJBA
Processo: 8004474-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004474-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VERSAO BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME Advogado(s): ARISTOTELES DA COSTA LEAL NETO AGRAVADO: CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL - CTB Advogado(s): MARCUS ANTONIO FERREIRA DE BRITO, RENAN DE SOUSA E SILVA AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE EXPEDIENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto por Versão Bahia Indústria e Comércio de Confecções Ltda - ME contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra despacho que apenas determinou o cumprimento de decisão proferida pela Justiça do Trabalho. O agravante pleiteava a suspensão da liberação de valores penhorados até decisão final sobre o pedido de reserva de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de conhecimento de agravo de instrumento interposto contra despacho de expediente que não apreciou o pedido de reserva de honorários advocatícios, bem como a alegação de cerceamento de defesa decorrente da ausência de prestação jurisdicional sobre a matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O despacho combatido no agravo de instrumento limitou-se a determinar o cumprimento de ordem da Justiça do Trabalho, sem conteúdo decisório autônomo. 4. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, sob fundamento de inexistência de omissão, sem análise de mérito do pleito relativo à reserva de honorários. 5. A ausência de pronunciamento judicial sobre o pedido obsta o conhecimento do recurso por configurar supressão de instância. 6. O agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias com conteúdo decisório, nos termos do art. 1.015 do CPC. 7. Jurisprudência pacífica reconhece a inadmissibilidade de agravo contra despachos sem carga decisória. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. Não cabe agravo de instrumento contra despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório. 2. A ausência de manifestação do juízo de origem sobre o pedido formulado impede a análise da matéria em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.021, 1.001, 931. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2394094-90.2024.8.26.0000, Rel. Des. Lavinio Donizetti Paschoalão; TJ-PR, AI 0026668-50.2024.8.16.0000, Rel. Des. José Laurindo de Souza Netto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO no Agravo de Instrumento nº 8004474-86.2025.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente VERSÃO BAHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME e parte recorrida CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL – CTB. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça